Tribunal: TJSP
Processo: 1000275-22.2019.8.26.0565
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma excepcional, isto

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma excepcional, isto é, uma vez constatada omissão ou contradição no julgado.
EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000075192
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000275-22.2019.8.26.0565/50000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é
embargante PAN PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NACIONAIS S.A, é embargado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos de declaração, V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI
THOMAZ.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000275-22.2019.8.26.0565/50000 - São Caetano do Sul - VOTO No 2/6
VOTO No 16.220 (processo digital)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000275-22.2019.8.26.0565/50000
No NA ORIGEM: 1000275-22.2019.8.26.0565
COMARCA: SÃO CAETANO DO SUL (SAF - SERVIÇO DE ANEXO
FISCAL)
EMBARGANTE: PAN PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NACIONAIS
S.A.
EMBARGADO: ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DOS
VÍCIOS
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE

PREQUESTIONAMENTO
DA
MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER
INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento,
deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo
em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos
de declaração somente é cabível de forma excepcional, isto
é, uma vez constatada omissão ou contradição no julgado.
EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 01/03 do
incidente) opostos contra o v. acórdão de fls. 1181/1188 que, por votação
unânime, negou provimento ao recurso de apelação.
Afirma a embargante, em suma, que o v. acórdão é
contraditório porque os documentos que comprovam sua impossibilidade
econômica foram trazidas com a interposição do recurso de apelação.
É o breve relatório.
Em primeiro lugar, observo que estes embargos de
declaração foram interpostos na vigência do Código de Processo Civil de
2015 e se referem a v. acórdão também proferido na vigência de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000275-22.2019.8.26.0565/50000 - São Caetano do Sul - VOTO No 3/6
mencionado diploma legal e é sob esta ótica que serão analisados.
Apontam os embargos, na verdade, inconformismo com o
acórdão proferido, o qual deve ser objeto do recurso cabível para sua
reforma.
Todas as questões suscitadas pelas partes, essenciais para o
deslinde da causa, foram expressamente examinadas pelo aresto de fls.
1181/1188, ora embargado.
Não obstante as alegações da embargante, o v. acórdão
foi expresso ao consignar que a impossibilidade econômica da empresa
não foi demonstrada no momento oportuno, isto é, no ato do pedido,
como bem ressaltado na r. sentença apelada (fl. 1185/1187).
Em que pese o esforço de argumentação desenvolvido nas
razões dos presentes embargos, não existem no v. acórdão embargado
obscuridades, contradições entre seus termos, omissão sobre pontos
relevantes, ou erros materiais, tendo a questão sido dirimida nos termos acima
demonstrados.
Verifica-se, em razão do apresentado, que a embargante
pretende a revisão do julgado, o que é incabível nos limites desta modalidade
de recurso. Se a embargante não se conforma com a solução dada ao litígio,
deve se valer do recurso cabível e não como se pretende, tendo em conta que
o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é
cabível de forma excepcional.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000275-22.2019.8.26.0565/50000 - São Caetano do Sul - VOTO No 4/6
Por fim, e, apenas para argumentar, mesmo que não
tivessem sido abordados todos os pontos apresentados na
apelação/contrarrazões, isto não ocasionaria a necessidade de declaração do
acórdão, pois o que é objeto de embargos é ponto que deveria ter sido
decidido e não foi. Não basta a omissão sobre argumento das partes, pois este
pode ser rejeitado implicitamente.
Ademais, todas as questões que apresentavam relevância e
foram suscitadas pelas partes até a prolação do v. acórdão foram decididas de
forma fundamentada, sendo certo, a propósito, que o magistrado não está
obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se
nos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um de
todos os seus argumentos (RJTJESP 104/340, 111/414, e 115/207).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou
sobre o tema, por seu eminente Ministro LUIZ FUX, nestes termos: “A
violação ao artigo 535 do CPC ocorre quando há omissão, obscuridade ou
contrariedade no acórdão recorrido. Inocorre a violação, posto não estar
obrigado o juiz a tecer comentários exaustivos sobre todos os pontos
alegados pela parte, mas, antes, analisar as questões relevantes para o
deslinde da controvérsia” (REsp. no 395.519-0-RS, DJ 2/9/2002, Julgados do
STJ no 159, p. 32).
A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça também se
encontra no mesmo sentido:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000275-22.2019.8.26.0565/50000 - São Caetano do Sul - VOTO No 5/6
"Conforme vem entendendo esta Colenda Câmara, na esteira de
reiterada jurisprudência, 'a omissão a que se refere o art. 535
do CPC, inciso II, é sobre ponto que deveria ter sido decidido e
não o foi. Não basta a omissão sobre argumento da parte, eis
que este pode ser rejeitado implicitamente (Embargos de
declaração n. 146.759-5, in RJTJESP-ED. Lex, vol. 125/404)'.
De outro lado, não se vislumbra qualquer incoerência entre a
parte dispositiva e a motivação do julgado, o que configuraria o
vício de contradição" (RJTJESP-Lex 211/125).
No caso em tela, como visto, não se fazem presentes os
vícios enumerados no art.1023 e seguintes do Código de Processo Civil de
2015, de modo que não há a possibilidade de se rediscutir a questão.
A pretensão demonstrada nos embargos de declaração
consiste numa tentativa frustrada de se restabelecer a discussão, com isso
propiciando a reforma do v. acórdão. Nisto está revelado o caráter infringente
do recurso.
Outrossim, observa-se que a razão da presente insurgência
não passa de mera retomada da matéria debatida, objetivando com isso seu
prequestionamento à luz dos dispositivos legais federais invocados, para
possibilitar o manejo de recursos nos órgãos máximos de justiça.
Ainda que o intuito dos recorrentes seja apenas o de
propiciar o prequestionamento da matéria, não são cabíveis os embargos de
declaração, se não forem observadas as hipóteses previstas no art. 1023 do
CPC/2015, que demandam a presença de erro, obscuridade, contradição ou
omissão no julgado.
Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000275-22.2019.8.26.0565/50000 - São Caetano do Sul - VOTO No 6/6
DECLARAÇÃO.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora